Tribunal: STF
Processo: ARE 1214197
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO COM O VALOR PAGO AOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 746. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 764.620-RG/SC (Tema 746), da minha relatoria, rejeitou a repercussão geral da controvérsia relativa à equiparação do valor do auxílio-alimentação pago aos servidores do quadro da Justiça Federal com aquele concedido aos servidores dos tribunais superiores.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.